Tribunal: TJBA
Processo: 0001408-43.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001408-43.2010.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON DA PAZ MATOS Advogado(s): FREDY NUNES DIAS APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ABAETE DE PAULA MESQUITA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO E DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual se alegava cobrança indevida e cancelamento de seguro após suposto parcelamento de fatura de cartão de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (ii) saber se restou comprovada a existência de acordo de parcelamento da fatura de cartão de crédito e o respectivo pagamento; e (iii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização e repetição de indébito. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo a controvérsia de natureza eminentemente documental. Além disso, inexiste demonstração da utilidade da prova oral requerida. 4. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar início de prova do fato constitutivo do direito, o que não ocorreu no caso. 5. Não restou comprovada a formalização de acordo de parcelamento, tampouco o pagamento alegado, sendo o comprovante apresentado inidôneo por não identificar o destinatário. 6. Documentos indicam a inadimplência e a regular suspensão da cobertura securitária, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. “Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e ausente demonstração de sua utilidade. 2. A inversão do ônus da prova não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito. 3. A ausência de comprovação do pagamento e do parcelamento afasta a ilicitude da cobrança e o dever de indenizar”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001408-43.2010.8.05.0072, sendo Apelante Anderson da Paz Matos e Apelado Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator